Tribunal: TJMT
Processo: 0003564-94.2020.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003564-94.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 084.103.186-01 (EMBARGANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES - CPF: 018.063.821-13 (EMBARGANTE), RONALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 231.334.178-00 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Alessandra RodriguesLima Freitas (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLITON DA CONCEICAO SOARES - CPF: 709.436.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA RODRIGUES LIMA DE FREITAS (VÍTIMA), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES - CPF: 018.063.821-13 (APELADO), ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 084.103.186-01 (APELADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), RONALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 231.334.178-00 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0003564-94.2020.8.11.0004

EMBARGANTES: ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS, ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – REJULGAMENTO DA CAUSA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão e contradição a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0003564-94.2020.8.11.0004

EMBARGANTES: ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS, ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
André Luiz Conceição Soares
e
Itamar da Conceição Santos
contra o acórdão prolatado pela 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, acolheu a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto por Ronaldo dos Santos Silva e, no mérito, negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto para absolver os réus do crime do artigo 288 do Código Penal, mantendo a condenação para os delitos do artigo 180, §§ 1º e 2º, e artigo 311 do Código Penal, fixando a pena definitiva de André Luiz Conceição Soares em 10 (dez) ano e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa à 1⁄2 (metade) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e de Ronaldo Santos Silva e Itamar da Conceição Santos em 9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa à 1⁄2 (metade) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Os embargantes manejam os embargos de declaração para sanar omissão e contradição e também com o intuito de prequestionamento. Segundo a defesa,
“a sentença combatida infringiu dispositivo de norma infraconstitucional, qual seja, o Código Penal e o Código de Processo Penal, contudo, o Venerando Acórdão de I.D 204290198 não se manifestou de forma expressa sobre essa violação”
.

Requerem a manifestação expressa quanto à violação dos artigos 71 e 180, §1º e § 2º, do Código Penal, e artigos 41 e 156 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0003564-94.2020.8.11.0004

EMBARGANTES: ITAMAR DA CONCEICAO SANTOS, ANDRE LUIZ CONCEICAO SOARES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios se prestam para retificar o julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou que tenha algum erro material.

A tese sustentada pela defesa é que o acórdão prolatado pela Câmara julgadora não prequestionou explicitamente a matéria tratada nos artigos 71 e 180, §1º e § 2º, do Código Penal, e artigos 41 e 156 do Código de Processo Penal.

Nada obstante, da leitura acurada dos embargos de declaração, deduz-que a defesa, novamente, insurge-se quanto à condenação dos réus, pretendendo novo julgamento por meio dos embargos de declaração. Circunstância que refoge o intuito do presente recurso, consubstanciado em sanar ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão.

Com efeito, as matérias ora arguidas foram enfrentadas na decisão, de forma clara, coerente e suficiente, mesmo que direta ou indiretamente, quando foram expostas as razões pelas quais a 1ª Câmara Criminal entendeu pelo provimento parcial do recurso de apresentado pela defesa de André Luiz Conceição Soares e Itamar da Conceição Santos, para absolvê-los quanto ao delito de associação criminosa.

A propósito é o excerto da ementa:

“Se o conjunto probatório dos autos evidencia, de forma clarividente, que os réus cometeram o crime de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, inviável o pedido de reconhecimento da absolvição por ausência de provas. Para que haja a prolação do decreto condenatório pra o crime do artigo 288 do Código Penal, afigura-se imperiosa a comprovação da existência de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, unidos com a finalidade de cometer crimes. Situação não comprovada nos autos. Se a pena foi aplicada de forma justa e razoável, não merece acolhimento da defesa para que a reprimenda seja fixada em seu mínimo legal. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal. Não há que se condenar o último corréu pela prática dos delitos do artigo 180, §§ 1º e 2º e do artigo 311 do Código Penal, em razão da inexistência de provas a demonstrar que ele, juntamente com os outros agentes, praticou os referidos crimes” (Id.: 197945651).

Com efeito, em atenção ao acórdão prolatado, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado, uma vez que as alegações do embargante se referem à matéria devida e fundamentadamente enfrentada.

Nesse ponto, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A propósito:

“(...) No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado (...)” (N.U 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

Portanto, eventual ponderação equivocada de provas ou mesmo o simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permitem a oposição de embargos.

Ressalte-se, por fim, que os embargantes também manejam os embargos de declaração para fins de prequestionamento da matéria.

No entanto, impende destacar que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer vício mencionado no artigo 619 do Código de Processo Penal a ser corrigido.

Pelo exposto, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024